Tribunal: STF
Processo: MS 22575
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-13
Data de publicação: 1997-03-13

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. 2. Ato do Sr. Ministro da
Marinha e do Sr. Presidente da República. Pretensão de investidura
em cargo público de Magistério indeferida. 3. Liminar deferida pelo
Sr. Ministro-Presidente do STF, durante férias forenses. 4.
Informações requisitadas. Parecer da Procuradoria-Geral da República
pelo não deferimento. 5. Inexistência de direito líquido e certo em
favor de Oficial das Forças Armadas para a transferência à Reserva
Remunerada, a fim de exercer, em caráter efetivo, cargo de
magistério, com investidura mediante concurso público. Precedentes.
6. Mandado de segurança indeferido, liminar cassada.